Tribunal: STF
Processo: RHC 192190
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por J.L.A.H contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 590.350/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Para tanto, alega o recorrente que há flagrante ilegalidade na imposição de regime prisional mais gravoso – inicialmente fechado quando cabível, pelo montante da pena aplicada e as circunstâncias favoráveis, o semiaberto – considerada a prática do crime descrito no artigo 217-A (estupro de vulnerável), do Código Penal.
    Sustenta ofensa ao princípio constitucional da individualização da penal e a inobservância das Súmulas 444 do Superior Tribunal de Justiça, 718 e 719 do Supremo, bem como reforma em prejuízo do réu, dizendo ter o Tribunal de Justiça agregado fundamentação para manter o regime mais gravoso.
    Articula com violação à proibição da reforma em prejuízo do réu, por tratar-se de apelação exclusiva da defesa.
    Sublinha as condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, profissão definida e idade avançada(70 anos).
    Requer o deferimento de liminar para que seja estabelecido o regime semiaberto. No mérito, busca a confirmação da providência ou o deferimento de habeas corpus de ofício.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acordão recorrido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A motivação declinada para a fixação do regime prisional fechado não pode ser tida como inidônea, pois o modus operandi do crime, qual seja, a oferta de dinheiro e presentes a menor em situação de pobreza em troca de favores sexuais, evidencia sua maior gravidade, não sendo a fixação do meio mais gravoso lastreada apenas na natureza hedionda do delito do art. 217-A do CP. 2. Não há falar em reformatio in pejus, pois é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 3. Agravo regimental desprovido. 
    Consta dos autos que o recorrente fora condenado, em primeira instância, a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A(estupro de vulnerável) do Código Penal.
    Ao fixar o regime prisional mais gravoso, justificou-se o Juízo da Vara Única da Comarca de Angatuba/SP, afirmando que:
    “ (…)O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, em razão da quantidade de pena e do uri 1°, VI, da Lei 8072/90”. 
    O Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, ao negar o apelo defensivo, consignou a respeito regime inicialmente fechado o seguinte:
    “Correta a imposição de regime inicial fechado, por força do art. 2°, § c.c. art. 1°, VI, ambos da Lei n° 8.072/90, com alteração introduzida pela Lei n° 11.464/07, por se tratar de crime hediondo. Além disso, as circunstâncias do caso concreto em que os Apelantes, adultos experientes, aproveitaram-se da carência social da vítima, menor de 14 anos de idade, para oferecer dinheiro e objetos em troca de favores sexuais, demonstram a perigosidade incomum dos agentes e que não se importavam com as consequências devastadoras de seus atos para a formação pessoal e sexual da vítima, tudo a recomendar o encarceramento em regime mais rigoroso, como forma de reprovação e prevenção de suas graves condutas”. 
    Embora o Tribunal de Justiça tenha acrescentado fundamentos no que diz respeito a manutenção do regime fechado, sem alterar a pena imposta, o fez em conformidade e nos limites da da acusação, não evidenciada violação ao contraditório.
    Nesse sentido, a tese de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao analisar o recurso da defesa, teria incidido em reformatio in pejus não vinga.
    A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, “autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida” (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 130.070/PR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/3/16; e RHC nº 123.115/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/12/14.
    Verifica-se que a justificativa apresentada pelo TJES é legítima para exasperar a pena do recorrente. A inovação pelo TJES, por sua vez, não importa reformatio in pejus, porque não houve agravação da situação jurídica do réu, mormente por restar inalterada a pena do recorrente.
    Ademais, esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência da Corte, segundo a qual “não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos Pacientes” (HC nº 113.512/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/12/13).
    Com essas considerações,indefiro o pedido de liminar.
    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente